Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO E ESPECIALISTAS BOMBEIRO MILITAR. SEGUNDO SARGENTO. ACESSO POR MERECIMENTO LIMITADO AOS SUBTENENTES DA ATIVA. LEI N. 12.086/2009. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DECRETO DISTRITAL N. 3.170/1976. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Edital 48/2022 de abertura de processo seletivo para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM – Turma 02/2022 limitou a participação dos Subtenentes da ativa, constante nos Limites Quantitativos de Antiguidades - LQA dos Subtenentes, para as promoções de 21 de agosto de 2022, publicada no Anexo I, páginas 17 (dezessete) à 20 (vinte) do Boletim de Acesso Restrito n. 25, de 1° de junho de 2022.
2. A mencionada limitação encontra fundamento legal nos artigos 92, § 1o, 93, 96, § 1o, 100 e 101, da Lei n. 12.086/2009, que trata sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.
3. O Decreto Distrital n. 8.459/1985 não se aplica à presente hipótese, pois foi editado para regulamentar a Lei n. 6.333/1976, revogada pela Lei n. 8.255/1991, se tratando de legislação diversa da Lei n. 6.302/1975, revogada pela Lei n. 12.086/2009.
4. Recurso conhecido e desprovido.